Tribunal: TJDFT
Processo: 0708153-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708153-77.2021.8.07.0000 RECORRENTES: LADJACE RODRIGUES CHAVES, RODRIGO CHAVES LANNA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em prescrição se entre a data do vencimento dos títulos de créditos e o ajuizamento da ação executiva não transcorreu lapso temporal superior a três anos. 2. Entende-se como prescrição intercorrente, aquela que decorre da inércia do detentor da pretensão, durante o curso do processo e para os atos que lhe competem, e por lapso temporal correspondente ao prazo prescricional da própria ação (Súmula 150 do STF). 3. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a prescrição intercorrente passou a ter previsão legal, nos termos do art. 924, inciso V. 4. Conforme a regra transitória do art. 1.056 do CPC, nos processos de execução em curso, a prescrição intercorrente tem início em 18/3/2016, data em que entrou em vigor o novo CPC. 5. Não resta caracterizada a prescrição intercorrente se não configurada a inércia continuada e ininterrupta do exequente no processo executivo. 6. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 204, §1o, e 206, §3o, VIII, e 903 todos do Código Civil, 44 da Lei 10.931/2004, 70 e 71, ambos da Lei Uniforme de Genebra (LUG), porque as Cédulas de Crédito Bancário prescrevem em 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida, razão pela qual deve ser decretada a prescrição em relação a Rodrigo Chaves Lanna (citado em 7/3/2018) e à empresa executada (citada em 16/8/2018), considerando o dia 26/7/2016 como prazo final assinalado para cumprimento de acordo celebrado extrajudicialmente; b) artigos 199, inciso II, e 240, §2o, ambos do Código Civil, e 215 do Código de Processo Civil de 1973, pois, tendo sido a ação de execução ajuizada em 19/3/2010, não se pode considerar válida o suspensão do feito pelo prazo de quase 3 (três) anos para pagamento de acordo extrajudicial, sem que ao menos houvesse ocorrido a citação válida dos devedores; c) artigo 4o do atual Código de Processo Civil, argumentando que o exequente foi desidioso na tentativa de satisfação de seu crédito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 199, inciso II, 204, §1o, 206, §3o, inciso VIII, 240, §2o, e 903 todos do Código Civil, 44 da Lei 10.931/2004, 70 e 71, ambos da LUG, 215 do CPC/1973 e 4o do CPC/2015. Isso porque a turma julgadora, após averiguar a situação especial do caso concreto, concluiu não ser o caso de se acolher a arguição de prescrição, inclusive intercorrente, porque: a) a demora da citação não se deu por desídia do exequente; b) 18/3/2016, data da vigência do atual CPC, é o termo inicial da prescrição intercorrente; c) Ladjace Rodrigues Chaves, avalista solidária ao devedor principal, foi citada regularmente em 14/12/2015, data da interrupção da prescrição também em relação aos demais devedores solidários; d) não há que se falar em prescrição se não transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos entre a data do vencimento dos títulos de créditos e o ajuizamento da ação; e) a prescrição ficou suspensa pelo prazo de quase três anos (de 10/9/2010 até 26/7/2013), em virtude da homologação de acordo celebrado entre as partes. Assim, para rever as conclusões da turma julgadora, o STJ terá que reapreciar o conjunto fático e probatório da demanda, providência vedada pelo seu enunciado sumular 7. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015